Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-05.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A parte embargante sustenta: (a) a omissão do acordão com relação à ocorrência de caso fortuito; (b) a omissão e erro material no termo inicial do prazo para entrega (inexistência de relação jurídica comprador e vendedor com base no termo de reserva); (c) omissão da análise específica da cláusula 4.12 do contrato de compra e venda e da natureza jurídica do prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves; (d) omissão e contradição quanto aos juros de mora (apuração de valores com base em rubricas (seguro) não contempladas na condenação
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (omissões, erro material e contradição) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em apreço, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, com base na jurisprudência dominante e no Tema 996 do STJ.
6. O Termo de Reserva foi corretamente considerado como marco contratual, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da parte autora.
7. A pandemia foi corretamente enquadrada como fortuito interno, não afastando a responsabilidade da construtora.
8. A condenação por juros de obra decorre da mora na entrega e da presunção de prejuízo, sendo desnecessária a comprovação específica do desembolso. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, conforme o Tema 800 do STF, há presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95.
10. Assim, tratando-se de causa de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo vício no acórdão, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: TJDFT, acórdão 2042652, ReL. Juiz Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 17.09.2025; acórdão 2041515, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 16.09.2025.
12. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
13. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

______________________________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): art. 1.022, I e II, do CPC; art. 373, I, do CPC; art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 393, 421, 422 e 884 do Código Civil; art. 30 do CDC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Tema 996 do STJ; Tema 800 do STF; Enunciado 125 do FONAJE; TJDFT, acórdão 2042652, Re. Juiz Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe 17.09.2025; acórdão 2041515, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe 16.09.2025.